Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704897-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Consulta Sistema SISBAJUD – Reiteração de Pesquisa – Ausência de Urgência Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que, de qualquer modo, a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. O agravante pleiteia o deferimento de nova pesquisa no Sisbajud, dado ser incontroverso o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa, realizada só uma vez, em setembro de 2022. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que o recorrente sequer tece arrazoado acerca do perigo de grave dano concreto na espécie. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o imediato deferimento da medida requerida, ao argumento de que "a execução se estenderá indefinidamente da forma como vem perdurando", motivo insuficiente para amparar o pleito de urgência. Não vislumbro, assim, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente em razão da dívida exequenda encontrar-se parcialmente quitada por meio de penhora sobre o salário da executada ou até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator